Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706876-92.2023.8.07.0020 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS EGK LTDA RECORRIDO: FELIPE NUNES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) NÃO ENTREGUE. ANULABILIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (ARTS. 2o E 4o DA LEI No 13.966/2019). DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Da Preliminar: 1.1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito, com pedido de reforma da sentença, demonstrando inconformismo com a decisão. O princípio da dialeticidade exige que o apelante se oponha aos argumentos da sentença, motivando seu inconformismo e expondo as razões para a sua reforma. 2. Do Mérito: 2.1. Da Validade do Contrato: 2.1.1. O contrato firmado entre as partes, embora nominado de parceria, configura um contrato de franquia, devido à cessão do uso de marca, distribuição de produtos e sistema operacional. A relação jurídica entre as partes deve obedecer à legislação específica da Lei de Franquias. 2.1.2. O art. 2o da Lei no 13.966/2019 exige a entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) ao franqueado, com informações detalhadas sobre o negócio. A ausência da COF ou a apresentação de informações falsas ou omissas acarreta a anulabilidade ou nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos (arts. 2o e 4o). 2.1.3. No caso em análise, não houve a entrega da COF, e o contrato não continha informações claras e detalhadas sobre o negócio, o que leva à sua nulidade. O contrato de franquia deve apresentar todos os aspectos da relação contratual entre franqueador e franqueado detalhadamente especificados. 2.2. Dos Danos Materiais e Lucros Cessantes: 2.2.1. O dano material necessita de comprovação, não podendo ser presumido. Não há comprovação nos autos dos prejuízos materiais e lucros cessantes alegados pelo apelante, tampouco de que tenha sido coagido a adquirir os insumos da apelada. 2.2.2. As ameaças alegadas pelo apelante não foram comprovadas nos autos, não havendo como correlacionar tais fatos à disputa civil. 2.2.3. O apelante deve arcar com os custos dos insumos adquiridos, tendo em vista que não comprovou a tentativa de devolução. 2.3. Dos Danos Morais: 2.3.1. O dano moral resulta da ofensa à esfera moral ou existencial da pessoa. O mero descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável. 2.3.2. Não há elementos nos autos que demonstrem abalo na esfera psíquica do apelante, justificando indenização por danos morais. 3. Conhecido o recurso, rejeitada a preliminar arguida, no mérito, dado parcial provimento ao apelo. Sucumbência recíproca e proporcional, suspensa para o apelante, em razão da gratuidade concedida. A recorrente alega violação aos artigos 104, 113 e 422, todos do Código Civil, sustentando a ausência de provas a sustentar a ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico objeto da ação. Afirma ofensa aos princípios da força obrigatória dos contratos, da livre pactuação e da boa fé objetiva. Para tanto, assevera que a parte recorrida “não cumpriu o estipulado em contrato, bem como manifesta-se com o intuito de se beneficiar injusta e ilicitamente (...)” (ID 71205161, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 113 e 422, todos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No aspecto, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, registre-se que a apreciação das razões recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais, vedada em sede especial pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012